Tribunal: TJSP
Processo: 2106314-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Processamento de incidente de execução provisória de obrigação de fazer, na pendência de recurso de apelação perante este Tribunal de Justiça, interposto contra a sentença concessiva do benefício acidentário – Determinação liminar de implantação do benefício – Inadmissibilidade.

Dou provimento ao agravo.